Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-21.2007.8.11.0008
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000888-21.2007.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMADEU GAUDENCIO - CPF: 256.958.001-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ANTONIA COSTA NERIS JESUS - CPF: 502.622.201-30 (ASSISTENTE), ALUISIO GONCALVES DO BOMDESPACHO - CPF: 209.462.791-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente alegou, preliminarmente, nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão foi proferida antes do término do prazo para apresentação das alegações finais. No mérito, defendeu a tese de crime impossível ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da prolação da sentença de pronúncia antes do término do prazo para apresentação das alegações finais.

III.
Razões de decidir

3. A sentença de pronúncia foi proferida antes do esgotamento do prazo legal para a apresentação das alegações finais pela defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

4. A fase de alegações finais é essencial no processo penal, representando a última oportunidade de manifestação da defesa técnica antes da decisão judicial. A supressão dessa etapa viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto no art. 5º, LV, da CF/1988, e caracteriza nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, "e", do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a apresentação das alegações finais pela defesa técnica.

Tese de julgamento:

“1. A prolação de sentença de pronúncia antes do término do prazo para apresentação das alegações finais pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, "e", do CPP.

2. A fase de alegações finais é essencial para o exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo a sua supressão insuscetível de convalidação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 564, III, "e".

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula nº 523; TJ-MT, RESE nº 0001560-73.2014.8.11.0108, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.11.2023; TJ-CE, APL nº 0002362-82.2011.8.06.0054, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 20.08.2019.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
AMADEU GAUDENCIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, no bojo da Ação Penal nº 0000888-21.2007.8.11.0008, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, sustentando que a decisão foi proferida enquanto ainda havia prazo em curso para a apresentação das alegações finais defensivas.

No mérito, postulou o reconhecimento da tese de crime impossível, em virtude da total ineficácia do meio utilizado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, bem como, o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia, por não haver elementos probatórios suficientes para justificá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a preliminar arguida de cerceamento de defesa e, no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 230156262.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

Conforme relato,
o recorrente, preliminarmente, pretende a anulação da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão foi proferida enquanto ainda havia prazo em curso para a apresentação das alegações finais defensivas. Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Depreende-se dos autos que o recorrente apresentou resposta à acusação, em 29/11/2022, por meio de advogado constituído. Em 31/01/2023, o douto causídico
Dr. Railton Ferreira de Amorim
renunciou ao mandado outorgado pelo acusado, requerendo que os autos fossem remetidos à Defensoria Pública para que assumisse a defesa do recorrente.

Em decorrência da renúncia, foi expedido mandado de intimação para que o réu indicasse novo defensor ou manifestasse o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública. Contudo, o acusado reiterou a indicação do
Dr. Railton Ferreira de Amorim
como seu advogado. Em nova intimação, o réu declarou não possuir defensor no momento, mas afirmou ter condições de constituir um, reiterando, porém, a indicação do causídico supracitado.

Constata-se que, ao longo da instrução processual, o recorrente foi assistido pela Defensoria Pública. Em 8 de abril de 2024, a Secretaria do Juízo de origem procedeu à intimação da Defensoria Pública para apresentar os memoriais finais.

Em 2 de maio de 2024, considerando as reiteradas manifestações do acusado no sentido de possuir advogado constituído, ainda que tenha sido efetivamente assistido pela Defensoria Pública ao longo da instrução, o Defensor Público requereu a intimação do réu para esclarecer se desejava constituir novo advogado particular ou manter a assistência da Defensoria, com o objetivo de prevenir eventuais alegações de nulidade processual.

Em resposta, o acusado manifestou sua vontade de ser representado pela Defensoria Pública. Assim, em
10 de maio de 2024
, a Secretária impulsionou os autos à Defensoria Pública para
apresentar resposta à acusação
,
fixando o

prazo de 20 (vinte) dias para se manifestar
.

Ocorre que,
em 29 de maio de 2024
, o magistrado singular proferiu a sentença, pronunciando o acusado como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Sendo assim, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu a sentença enquanto ainda fluía o prazo recursal para a apresentação das alegações finais defensivas, haja vista que, conforme se depreende dos registros constantes do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE),
a douta defesa dispunha de prazo até o dia 3 de junho de 2024 para apresentar suas manifestações finais
.

Diante desse contexto, convém ressaltar que a fase de alegações finais representa um ato processual de caráter essencial no âmbito do processo penal, constituindo-se na última oportunidade para a defesa técnica manifestar-se antes da prolação da sentença. Trata-se de etapa indispensável para a efetivação do direito de defesa do acusado, na qual se permite a análise crítica das provas produzidas durante a instrução criminal e a formulação de teses jurídicas que visam refutar a acusação. Nesse momento, a defesa pode não apenas contestar as imputações, mas também pleitear, com base nos elementos constantes dos autos, as medidas que melhor atendam aos interesses do réu.

A apresentação das alegações finais, portanto, transcende a mera formalidade procedimental, assumindo papel fundamental na garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas. A supressão dessa fase ou a ausência de sua apresentação pela defesa técnica compromete irremediavelmente a integridade do processo, caracterizando flagrante violação ao devido processo legal.

A inexistência de alegações finais implica nulidade absoluta da sentença, por evidenciar a ausência de defesa técnica adequada. Tal omissão fere de modo direto e incontestável os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a legitimidade, a imparcialidade e a regularidade da decisão judicial, que, por consequência, torna-se insuscetível de convalidação.

No caso em apreço, constata-se que a sentença de pronúncia foi proferida enquanto ainda pendente o prazo legal para a apresentação das alegações finais pela defesa, conforme já detalhado anteriormente. Tal circunstância configura inequívoca violação à garantia constitucional da ampla defesa, prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a qual assegura ao acusado a plena assistência técnica em todos os atos processuais.

A legislação processual penal é clara ao exigir que o réu seja adequadamente assistido em todas as fases do processo, especialmente em momentos cruciais, como a apresentação das alegações finais, que representa a última oportunidade da defesa técnica se manifestar antes da prolação da sentença. A supressão dessa fase não apenas compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas também priva o recorrente da análise crítica das provas produzidas e da formulação de teses defensivas que poderiam influenciar diretamente no desfecho da ação penal.

Assim, a ausência da manifestação defensiva configura nulidade absoluta da sentença de pronúncia, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea
e
, do Código de Processo Penal, sendo certo que tal vício pode ser alegado e reconhecido a qualquer tempo, dada a sua gravidade. Ressalta-se, ainda, a aplicação da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Desta forma, é imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, em razão da flagrante violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do
decisum
para que seja oportunizada à defesa a apresentação das alegações finais, assegurando-se, assim, a regularidade e a legitimidade do processo.

Sobre o tema, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NESTES AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS ACUSADOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA. 2. RECURSO PROVIDO E, DE OFÍCIO, ESTENDIDO OS EFEITOS DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AO CORRÉU POR TAMBÉM TER SIDO PRONUNCIADO SEM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. 1. Nos processos de natureza criminal, a ausência de alegações finais acarreta a nulidade absoluta da sentença, tal como consta da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Ademais, na espécie, dada a indisponibilidade desse direito, decorrente da relevância da liberdade da pessoa humana, os princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório ganham especial relevância, por força dos tratados internacionais de proteção às garantias individuais dos acusados, impondo-se a declaração de nulidade da sentença de pronúncia. 2. Recurso provido e, de ofício, estendido os efeitos da anulação da sentença de pronúncia ao corréu por também ter sido pronunciado sem apresentação de alegações finais. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001560-73.2014.8.11.0108, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023)

“A apresentação de alegações finais defensivas é ato obrigatório ao processo criminal, uma vez que se trata de peça essencial para efetivação da defesa do réu. Por conseguinte, a eventual ausência dos memoriais torna nula a sentença proferida por falta de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (TJ-CE - APL: 00023628220118060054 CE 0002362-82.2011.8.06.0054, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2019)

Com o reconhecimento de tal nulidade, resta prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada por
AMADEU GAUDENCIO
, para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa,
determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado a defesa do recorrente a apresentação das alegações finais.

Por fim,
determino o

desentranhamento da sentença de pronúncia ora anulada
, com o objetivo de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão em eventual realização da Sessão do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025